Tribunal: TJSP
Processo: 0005538-66.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo – Preliminar de nulidade – Inexistência do indiciamento do acusado – Ato meramente formal e não obrigatório, a não impedir o oferecimento da denúncia – Inteligência do artigo 46, § 1o, do CPP – Precedentes do STJ e do TJSP – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada – Mérito – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em Juízo

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo – Preliminar de nulidade – Inexistência do indiciamento do acusado – Ato meramente formal e não obrigatório, a não impedir o oferecimento da denúncia – Inteligência do artigo 46, § 1o, do CPP – Precedentes do STJ e do TJSP – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada – Mérito – Suficiência de provas à condenação – Reconhecimento pessoal pela vítima, em Juízo – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base mantida no mínimo legal, a despeito dos maus antecedentes do réu, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Patamar de aumento readequado para 1/6, eis que se trata de uma única reincidência – Regime inicial fechado – Crime praticado com emprego de violência contra a pessoa, por réu reincidente e portador de maus antecedentes criminais – Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005538-66.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
ALEXANDRE JORGE DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA REDUZIR A PENA DE
ALEXANDRE JORGE DE ALMEIDA PARA 04 ANOS E 08 MESES DE
RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-66.2014.8.26.0229 -Voto no 13848
2
Voto no 13848
Apelação n. 0005538-66.2014.8.26.0229
Comarca de Hortolândia
Apelante: Alexandre Jorge de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Aristóteles de Alencar Sampaio
Ementa
Apelação da Defesa
Roubo – Preliminar de nulidade

Inexistência do indiciamento do acusado Ato meramente formal
e não obrigatório, a não impedir o oferecimento da denúncia
Inteligência do artigo 46, § 1o, do CPP Precedentes do STJ e do
TJSP Ausência de prejuízo Preliminar rejeitada Mérito
Suficiência de provas à condenação Reconhecimento pessoal
pela vítima, em Juízo Negativa do acusado isolada do contexto
probatório Condenação mantida Pena-base mantida no mínimo
legal, a despeito dos maus antecedentes do réu, haja vista a
resignação do representante do Ministério Público Circunstância
agravante da reincidência, bem reconhecida Patamar de aumento
readequado para 1/6, eis que se trata de uma única reincidência
Regime inicial fechado
Crime praticado com emprego de
violência contra a pessoa, por réu reincidente e portador de maus
antecedentes criminais Impossibilidade de fixação de regime
inicial mais brando Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
ALEXANDRE JORGE DE ALMEIDA foi condenado
a cumprir a pena de 05 anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao
pagamento do valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao disposto no artigo 157, “caput”, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, alegando, como preliminar, a
nulidade do feito em razão da ausência de indiciamento formal na fase
administrativa da investigação. No mérito pretende a sua absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-66.2014.8.26.0229 -Voto no 13848
3
insuficiência de provas; alternativamente pleiteia a redução da pena aplicada.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
A preliminar arguida é inapropriada, eis que, ao
contrário do que alega a Defesa, o indiciamento formal não constitui ato obrigatório
ao oferecimento da denúncia.
Nos termos do art. 46, § 1o, do Código de Processo
Penal, a denúncia pode ser oferecida de pronto pelo representante do Ministério
Público, até mesmo sem a instauração de inquérito policial, desde que existam
elementos suficientes para a propositura da ação penal.
Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“O oferecimento da denúncia prescinde de indiciamento formal do acusado, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-66.2014.8.26.0229 -Voto no 13848
4
pena de se subordinar a atuação ministerial à atividade privativa da polícia
judiciária, o que se afigura absolutamente incompatível com o sistema processual
penal brasileiro (...)” (STJ, RHC 40.945/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 17/12/2013);
“Outrossim, o indiciamento formal também não é medida que deva ser sempre
observada, porque dispensável para a autuação ministerial que depende para o
oferecimento da denúncia, tão somente de indícios de autoria e prova da
existência do crime. Auferidos esses requisitos, sem existir inquérito policial, deve
o Parquet atuar” (TJSP, Apelação Criminal no 0000908-62.2010.8.26.0081,
Relator: Eduardo Abdalla, 2a Câmara Criminal Extraordinária, julgado em
11/04/2014).
“A preliminar arguida não comporta acolhimento. O indiciamento, segundo
ensinamento de Julio Fabbrini Mirabete, “é a imputação a alguém, no inquérito
policial, da prática da infração penal que está sendo apurada” (Código de
Processo Penal, 10a ed. Atlas, 2003, p. 105, item n. 6.5). Este ato, em princípio, se
destina a identificar, de forma minuciosa, o indigitado autor da infração que se
investiga; visa à garantia da correta aplicação da lei penal contra o autor do fato.
Não se trata, portanto, de ato obrigatório, e o próprio inquérito policial não o é,
desde que presentes os elementos necessários à apresentação da queixa ou da
denúncia, consistentes na prova da materialidade e indícios de quem seja o seu
autor, como ocorreu nos presentes autos. Por tais motivos, o fato de não ter
ocorrido o indiciamento do apelante é incapaz de configurar a alegada nulidade”
(TJSP; Apelação Criminal no 0004322-07.2014.8.26.0541; Relator: Francisco
Bruno; 10a Câmara de Direito Criminal; julgado em 02/12/2015)
Deste modo, ausente qualquer prejuízo à Defesa, passo à
análise da questão de fundo.
Consta dos autos que no dia 23 de setembro de 2013, por
volta das 04,00 horas, no “Auto Posto ABBA”, localizado na Rua João Coelho,
altura do no 300, Chácara Coelho, na cidade de Hortolândia, ALEXANDRE JORGE
DE ALMEIDA subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida contra o ofendido
Emerson Rodrigues de Almeida, a quantia de R$ 169,00.
Segundo o apurado o acusado entrou no “Auto Posto
ABBA” e, fazendo menção a estar armado com uma faca, com a mão por debaixo
das vestes, anunciou o assalto ao ofendido Emerson Rodrigues de Almeida,
funcionário do posto de serviços, e então exigiu a entrega da quantia em dinheiro
armazenada no caixa, com a qual empreendeu fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-66.2014.8.26.0229 -Voto no 13848
5
Ocorre que a vítima compareceu ao distrito policial e
analisou o acervo fotográfico ali mantido, reconhecendo o acusado como o
responsável pelo assalto, mencionando ainda que já havia sido vítima de outro
roubo por ele praticado, cerca de quarenta dias antes.
Interrogado em Juízo, o réu disse não se recordar de ter
assaltado o posto de serviços em questão, eis que fazia uso de substâncias
entorpecentes à época dos fatos, fazendo referência apenas a se tratar de
estabelecimento próximo à sua residência, de sorte que abastecia seu veículo no
local.
Entretanto, a vítima Emerson Rodrigues de Almeida,
ouvida em Juízo, confirmou os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que o
acusado entrou no posto de serviços e anunciou o assalto, fazendo referência a estar
portando uma faca, embora não a tenha exibido.
Vale consignar que a vítima reconheceu o acusado,
presente em Juízo, como o assaltante.
Convém ressaltar que não consta dos autos que o
ofendido tivesse algum motivo para injustamente acusar o réu, e a Defesa não
apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade de seus
relatos.
Não fosse o bastante, a despeito da alegação da Defesa, a
fotografia acostada a fl. 11 dos autos e as imagens gravadas em audiência
demonstram tratar-se do mesmo indivíduo, devendo ser observado que entre os fatos
e o interrogatório judicial do réu passaram-se cerca de cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-66.2014.8.26.0229 -Voto no 13848
6
Ademais, o acusado ostenta outras condenações
anteriores pela prática de crimes semelhantes ao dos autos, de modo que seu
passado não o recomenda.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal,
em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário, em que pesem os
maus antecedentes do acusado, que possui uma condenação definitiva não
caracterizadora de reincidência1, mas assim fica mantido, haja vista a resignação do
representante do Ministério Público.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi aumentada em
1/4 por força da circunstância agravante da reincidência, entretanto, o réu possui
apenas uma condenação definitiva a caracterizar a recalcitrância criminal2, de sorte
que a exasperação se mostrou exagerada, impondo a redução do acréscimo para 1/6,
resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão, ao passo que a pena de multa
permanece no patamar mínimo de 10 dias-multa, a fim de se evitar a “reformatio in
pejus”.
O regime prisional fechado para o início do
cumprimento da pena deve prevalecer, pois se trata de crime violento, perpetrado
mediante grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade
desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e
psicológica do cidadão de bem.
O crime em questão traz desassossego à sociedade,
autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena
corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir contra os anseios da
coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave
1 Ação penal no 0003033-05.2014.8.26.0229, consultada em 21.01.2020.
2 Fl. 12 do apenso próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005538-66.2014.8.26.0229 -Voto no 13848
7
ameaça ou violência contra as pessoas.
Outrossim, a reincidência do acusado e seus maus
antecedentes obstam a fixação de regime inicial mais brando, até mesmo porque as
condenações anteriores não bastaram a que ele se emendasse.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, PARA REDUZIR A PENA DE
ALEXANDRE JORGE DE ALMEIDA PARA 04 ANOS E 08 MESES DE
RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO,
MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator